Tribunal: TCU
Processo: 005.107/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 960/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria na Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) para verificar a conformidade da aplicação de recursos na execução de obras em seus campi ; Considerando que o mérito do processo foi apreciado em deliberação consubstanciada no Acórdão 1232/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Jose Múcio (peça 137), por meio do qual o Colegiado determinou à Unipampa que concluísse o Processo Administrativo 23100.001255/2011-28, assegurando à empresa Brasil Arquitetura o direito ao contraditório e à ampla defesa, com vistas a avaliar a responsabilidade da projetista e quantificar os possíveis prejuízos causados por erros de projeto do Centro de Interpretação do Pampa, se devidamente comprovados, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, os resultados e providências adotadas (item 9.3); Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 1875/2022-TCU-Plenário , de 17/8/2022, relator Ministro Antonio Anastasia (peça 230), considerou "em atendimento" a citada determinação, tendo em vista que a Unipampa demonstrou esforço institucional no sentido de assegurar o atendimento dos comandos exarados por esta Corte de Contas; Considerando que este Tribunal informou aos gestores quanto à necessidade de que as providências para solucionar as questões em exame fossem adotadas de modo célere e em autotutela independentemente de ações deste Tribunal (item "c" do Acórdão 1875/2022-TCU-Plenário , peça 230); Considerando que o dirigente máximo da universidade determinou, em 27/5/2022, a emissão de GRU para cobrança dos valores atualizados do débito junto à empresa Brasil Arquitetura (Decisão Reitórica, peça 233, p. 11), mas somente em 8/3/2023 a guia de recolhimento foi efetivamente emitida e a empresa notificada (peça 243, p. 165-167); Considerando que a unidade técnica, em atendimento ao comando do item "e" do Acórdão 1875/2023-TCU-Plenário , no qual consta orientação para que a então Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (atual Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos - AudEducação) avaliasse a necessidade de remoção do sobrestamento e formulasse proposta ao relator do feito, realizou diligência e, após análise, propôs audiência do Reitor da Unipampa, por considerar que houve morosidade na adoção das medidas necessárias à resolução da questão (peça 244); Considerando que, não obstante o transcurso de tempo decorrido entre a determinação do Reitor e a efetiva emissão da GRU para recolhimento do débito atribuído à Brasil Arquitetura, bem como a proposta de audiência formulada pela AudEducação, novos elementos e tramitações no âmbito do mencionado processo administrativo da Unipampa denotam proatividade da universidade para solucionar o problema (peças 246-247); Considerando que a empresa Brasil Arquitetura, em resposta à notificação para recolhimento do débito recebida da Unipampa (Notificação no 16/2023, de 8/3/2023, peça 243, p. 166), apresentou petição junto à universidade, alegando não ser possível atribuir à empresa responsabilidade pelos danos a ela imputados, bem como contestando a cobrança realizada por intermédio da citada notificação, nos seguintes termos (peça 246, p. 9-15): 15. Em síntese, a UNIPAMPA pretende cobrar ilegalmente valores que jamais poderiam ser exigidos no âmbito do presente processo, seja (i) pela ausência de competência sancionadora, (ii) pela ocorrência de diversos vícios e nulidades na condução dos diversos processos envolvendo o CIP; e (iii) porque, no mérito - como já demonstrado em outras oportunidades -, não podem ser imputadas à Brasil Arquitetura quaisquer falhas de atuação técnica, o que, aliás, os responsáveis pela condução dos processos administrativos já confessaram sequer ter condições de apurar. 16. Por todas essas razões, a Notificação no 16/2023 é nula de pleno direito e, quando muito, poderia consistir apenas em uma mera proposta unilateral de recebimento de valores, com a qual a Brasil Arquitetura não concorda e que expressamente rechaça, inclusive pelos motivos já expostos em outros dos processos relacionados que se proliferaram desordenadamente perante a UNIPAMPA. 17. Assim, solicita-se e aguarda-se, com urgência, (i) a pronta revogação da determinação de "restituição de valores" e o imediato cancelamento da GRU 23100000538201918 (SEI no 1073240), cuja mera existência, ainda que manifestamente ilegal, pode provocar sérios e imediatos riscos às atividades da Brasil Arquitetura; bem como (ii) que a UNIPAMPA se abstenha de tomar quaisquer medidas relacionadas à cobrança de valores correspondentes. Considerando que as medidas administrativas adotadas pela Unipampa não foram suficientes para assegurar o efetivo cumprimento da determinação constante do item 9.3 do Acórdão 1232/2018-TCU-Plenário , qual seja: 9.3 determinar à Unipampa que conclua o Processo Administrativo 23100.001255/2011-28, assegurando à empresa Brasil Arquitetura o direito ao contraditório e à ampla defesa, com vistas a avaliar a responsabilidade da projetista e quantificar os possíveis prejuízos causados por erros de projeto do Centro de Interpretação do Pampa, se devidamente comprovados, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, os resultados e providências adotadas. Considerando que o Tribunal de Contas da União, na condição de órgão julgador dos processos em que se apura a ocorrência de dano ao Erário, somente deve ser acionado após a autoridade administrativa competente ter adotado, sem sucesso, as medidas administrativas necessárias à caracterização ou à elisão do dano; Considerando que a competência primária para instaurar a Tomada de Contas Especial é do órgão responsável pelos recursos públicos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 4o, § 1o, inciso III, e § 4o, e 14 da IN-TCU 76/2016, em determinar à Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) que instaure Tomada de Contas Especial com vistas a apurar a responsabilidade da empresa Brasil Arquitetura Ltda. quanto aos possíveis prejuízos causados por erros no projeto do Centro de Interpretação do Pampa, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 90 dias , o respectivo processo, conforme o disposto no art. 10 da IN-TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 005.107/2014-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 032.562/2017-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 024.746/2017-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Brasil Arquitetura Ltda. (45.878.386/0001-77); Marcelo Carvalho Ferraz (XXX.668.788-XX); Maria Beatriz Moreira Luce (XXX.210.180-XX); Roberlaine Ribeiro Jorge (XXX.016.280-XX); Ulrika Arns (XXX.111.020-XX). 1.3. Interessado: Fundação Universidade Federal do Pampa (09.341.233/0001-22). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: Fernanda Cardoso de Almeida Dias da Rocha (271223/OAB-SP), Rafael Câmara Barreto e outros, representando Marcelo Carvalho Ferraz; Fernanda Cardoso de Almeida Dias da Rocha (271223/OAB-SP), Rafael Câmara Barreto e outros, representando Brasil Arquitetura Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.